Tribunal: STJ
Processo: 5052908-39.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276567 - RS
(2023/0007114-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada
art. 1.022
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo
não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e7ec42e6-d178-4e46-90c2-07e7013d464d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276567 - RS
(2023/0007114-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada
art. 1.022
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo
não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO MAIDANA
MIGUEL contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls.
):

263/265
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM
PERMANENTE EXPRESSA EM LEI. TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO
BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO CASCATA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e consoante preveem os arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e
34, XVIII,
e
, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), o julgamento
a
b
monocrático do recurso especial não constitui violação ao princípio da
colegialidade, cuja eventual nulidade fica superada em razão do exame da
matéria pelo órgão colegiado quando da interposição do agravo interno.
2. Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação sob o rito ordinário,
objetivando o reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de
Atividade Judiciária (GAJ), instituída pela
com a
Lei 11.416/2006,
consequente inclusão dessa verba na base de cálculo de todas as
vantagens, adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento, bem
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

como o pagamento das diferenças devidas no período não prescrito até a
data de sua exoneração.
3. A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista nos arts. 11 e
13 da
devida aos servidores públicos federais integrantes
Lei 11.416/2006,
das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, tem
como base de cálculo justamente o vencimento básico do servidor, é paga
de forma permanente e indistinta aos servidores integrantes, e sua
incorporação ao vencimento básico do cargo, tal como pretendido pela parte
agravante, implicaria indevido
e efeito cascata.
bis in idem
4. A controvérsia posta no presente feito muito se assemelha àquela
recentemente decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
nos autos da Ação Rescisória
Nessa ocasião, decidiu-se que a
6.436/DF.
Gratificação de Atividade Tributária (GAT) paga aos servidores integrantes
das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal
do Trabalho, vantagem permanente prevista expressamente em lei como
integrante dos vencimentos do servidor e que também tem como base de
cálculo o vencimento básico, "não se transmuda em sua natureza para se
" (AR
tornar vencimento básico, apenas pela sua forma genérica
6.436/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023,
DJe de
.
22/6/2023)
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega omissão, nos termos do
II, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil (CPC), afirmando que o acórdão não enfrentou a tese central do
recurso, qual seja, o reconhecimento de que a Gratificação de Atividade Judiciária
(GAJ) possui natureza de “vencimentos” (plural) e deve compor a base de cálculo de
vantagens e de adicionais calculados sobre a remuneração, e não a incorporação da
gratificação ao “vencimento básico” (fls.
).
277/279
Sustenta que o voto concentrou-se em rechaçar “transmutação em
” da gratificação, embora ela não tenha postulado a
vencimento básico
sua incorporação ao vencimento básico, mas sim o reconhecimento da natureza de
“vencimentos” para fins de composição de bases de cálculo de outras parcelas
remuneratórias (fls.
).
277/279
Requer, ainda, o prequestionamento do
IX, da Constituição Federal
art. 93,
(CF), da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
do CPC (fl.
art. 1.025
279).
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 288/293).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
sem destaque no original
267/271,
):
Quanto ao mérito da controvérsia, cuida-se na origem de ação sob o
rito ordinário proposta por Fernando Maidana Miguel, objetivando o
reconhecimento da natureza de vencimento da Gratificação de
instituída pela
com a
Atividade Judiciária (GAJ),
Lei 11.416/2006,
consequente inclusão dessa verba na base de cálculo de todas as
vantagens, adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento, bem
como o pagamento das diferenças devidas no período não prescrito até a
.
data de sua exoneração
[...]
Em seu recurso especial, a parte ora agravante sustentou que o
acórdão proferido pela Corte regional desconsiderou "a natureza
vencimental da Gratificação de Atividade Judiciária, a qual,
[...]" (fl.
incontroversamente, constitui vantagem permanente percebida
138), e, por isso, deveria compor a base de cálculo de todas as vantagens,
adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento básico (fl. 139).
Contudo, como assentado na decisão agravada, a controvérsia posta
no presente feito muito se assemelha àquela recentemente decidida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação rescisória
Nessa ocasião, decidiu-se que a Gratificação de Atividade
6.436/DF.
Tributária (GAT) paga aos servidores integrantes das carreiras de Auditoria
da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, vantagem
permanente que está prevista expressamente em lei como integrante dos
vencimentos do servidor, tendo, inclusive, como base de cálculo o
vencimento básico, "não se transmuda em sua natureza para se tornar
" (AR
vencimento básico, apenas pela sua forma genérica
6.436/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023,
DJe de
.
22/6/2023)
Nesse sentido, por ser oportuno, cito a ementa do julgado:
[...]
No presente caso, observo que a Gratificação de Atividade Judiciária
(GAJ), prevista nos arts. 11 e 13 da
da mesma forma que a
Lei 11.416/2006,
GAT, tem como base de cálculo justamente o vencimento básico do servidor
e é paga de forma permanente e indistinta aos servidores integrantes da
respectiva carreira; sua incorporação ao vencimento básico do cargo
implicaria indevido
e efeito cascata.
bis in idem
Por isso, seguindo a mesma linha de raciocínio firmada pela Primeira
Seção do STJ no julgamento da AR
entendo que a GAJ
6.436/DF,
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

é vantagem permanente do cargo público exercido e não se confunde com o
vencimento básico propriamente dito, de forma a constituir base de cálculo
para outras parcelas (vantagens, adicionais e gratificações calculados sobre
o vencimento básico).
Cito, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas,
proferidas em casos exatamente iguais ao que ora se aprecia: RMS 77.578,
Ministro Francisco Falcão, DJEN de
AREsp 2.731.689, Ministro
12/11/2025;
Gurgel de Faria, DJEN de
e REsp 1.972.075, Ministra Regina
2/12/2024;
Helena Costa, DJEN de 7/4/2022.

Em seus embargos de declaração, alega a parte recorrente que "o pleito
nunca foi, em momento algum, a transformação ou incorporação da GAJ ao
" (fl. 278).
"vencimento básico" (no singular)
Contudo, essa afirmação simplesmente não corresponde ao objeto da
controvérsia e ao que foi pleiteado pela parte desde sua petição inicial e reiterado nos
recursos interpostos em seguida.
A propósito, cito os seguintes trechos da petição inicial (fls.
destaques
4/14,
inovados):
A presente demanda tem por objetivo demonstrar e ver reconhecida a
paga aos
da Gratificação Judiciária (GAJ)
natureza de vencimento
servidores do Poder Judiciário da União.
[...]
De forma semelhante à GAJ, aos servidores da Auditoria da Receita
Federal foi instituído o pagamento da Gratificação de Atividade Tributária
(GAT) pela Lei no 10.910/2004.
Em julgamento recentemente proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, foi reconhecido o caráter da GAT como integrante do vencimento
, levando as gratificações e os adicionais a terem sua
dos servidores
básico
base de cálculo alterada.
[...]
Como se constata,
,
a GAJ se enquadra na definição de vencimento
ou seja, de contraprestação pelo exercício do cargo efetivo, sendo paga
indistintamente a todos os que ostentam essa condição, conforme
reconhecido no precedente do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito.
Assim, os pagamentos que incidem sobre o vencimento básico devem
ter o seu valor acrescido em função do reconhecimento da GAJ como
vencimento.
[...]
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, pede o autor que seja reconhecida a natureza de
instituída pela Lei no 11.416,
vencimento da Gratificação Judiciária (GAJ)
de 15 de dezembro de 2006, computando-a na base de cálculo de todas as
vantagens, adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento.

No mesmo sentido, transcrevo estes trechos do recurso de apelação (fls.
sem destaques no original):
84/90,
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

II – DO MÉRITO RECURSAL.
Na petição inicial o ora recorrente sustentou que a Gratificação de
Atividade Judiciária (GAJ) paga aos servidores do Poder Judiciário da
, em virtude de ser paga única e
União possui natureza de vencimento
exclusivamente pelo exercício do cargo efetivo, a todos os servidores, sem
qualquer distinção, inclusive aos inativos, não se enquadrando, portanto, na
definição de gratificação, na medida em que não decorre de condições
anormais em que se realiza o serviço e tampouco de condições pessoais
dos servidores.
Invocou, em reforço de sua tese, julgamento recentemente proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça (R Esp no
), o qual transitou
1.585.353/DF
em julgado e reconheceu o caráter da Gratificação de Atividade Tributária
(GAT) paga aos integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal,
da Previdência Social e de Fiscalização do Trabalho, de idêntica natureza
como integrante do vencimento básico daqueles servidores,
da GAJ,
levando as gratificações e os adicionais a terem sua base de cálculo
alterada.
[...]
Como se constata, a GAJ se enquadra na definição de vencimento, ou
seja, de contraprestação pelo exercício de cargo efetivo dos quadros de
pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União, sendo paga
indistintamente a todos os servidores que ostentam essa condição.
[...]
.
III – DOS PEDIDOS RECURSAIS
Ante o exposto, requer o autor seja recebido e provido o presente
recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada para:
a) que seja reconhecida a natureza de vencimento da Gratificação
instituída pela Lei no 11.416, de 15 de
de Atividade Judiciária (GAJ)
dezembro de 2006, computando-a na base de cálculo de todas as
vantagens, adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento.

Da mesma forma, nas razões de seu recurso especial, a parte ora
embargante bem definiu o objeto da controvérsia como sendo o reconhecimento da
GAJ como vencimento do servidor, a fim de que passasse a integrar a base de cálculo
para o pagamento de outras verbas (fls.
sem destaques no original):
137/163,
1 - DA EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO.
Trata-se de ação ordinária na qual o autor objetiva ver reconhecida a
(GAJ)
natureza vencimental da Gratificação de Atividade Judiciária
instituída pela
computando-a na base de cálculo de todas
Lei no 11.416/06,
as vantagens, adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento.
[...]
Em apelação, o autor sustentou que apesar do nomem juris da verba
em discussão, a Gratificação de Atividade Judiciária possui inequívoca
, na medida em que não se enquadra no conceito
natureza de vencimento
de gratificação, porquanto seu pagamento não decorre de condições
anormais em que se realiza o serviço ou de condições pessoais do servidor,
sendo o único requisito para a sua percepção a existência de vínculo
estatutário com o Poder Judiciário da União.
[...]
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

3. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, requer o recorrente seja recebido e provido o presente
recurso especial, a fim de que o acórdão hostilizado seja reformado para:
a) que seja reconhecida a natureza de vencimento da Gratificação
instituída pela Lei no 11.416, de 15 de
de Atividade Judiciária (GAJ)
dezembro de 2006, computando-a na base de cálculo de todas as
vantagens, adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento;

Observo, portanto, que a alegação da parte embargante segundo a qual "o
acórdão embargado rechaçou um pedido de 'incorporação ao vencimento básico' que
" (fl. 278) não condiz com a realidade posta nos presentes autos.
jamais foi formulado
Da mesma forma, inexistem o alegado erro de premissa e a suposta
omissão quanto à "
" (fl. 277) porque apreciado o recurso
tese central do recurso
especial e o respectivo agravo interno nos exatos termos dos pedidos.
Destaco que é incontroverso o reconhecimento da GAJ como parcela
integrante dos vencimentos do servidor porque consiste em vantagem permanente
inerente ao cargo público, o que não se confunde com o vencimento básico, sobretudo
porque tem neste a base de cálculo para seu pagamento.
Essa foi a conclusão alcançada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
justiça no julgamento da Ação rescisória
que apreciou a natureza jurídica da
6.436/DF,
Gratificação de Atividade Tributária (GAT), paga aos integrantes das carreiras
de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho.
Eis a ementa do julgado:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. RESCINDENDO QUE ATRIBUI NATUREZA DE
VENCIMENTO-BÁSICO À GRATIFICAÇÃO GENÉRICA INSTITUÍDA POR
LEI. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA
RESCISÓRIA. JUÍZO RESCISÓRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
TRIBUTÁRIA - GAT. NATUREZA JURÍDICA. VANTAGEM PERMANENTE
EXPRESSA
EM
LEI
INTEGRANTE
DOS
VENCIMENTOS.
TRANSMUTAÇÃO EM VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. EFEITO CASCATA. LIMITES À INTERPRETAÇÃO JUDICIAL
I - Trata-se de ação rescisória na qual a União alega manifesta
violação de norma jurídica, na medida em que a decisão rescindenda,
proferida monocraticamente, "partiu da premissa de que a GAT é
gratificação geral - posto que paga independentemente do desempenho
funcional do servidor, sendo devida inclusive, por expressa previsão legal,
também a pensionistas e inativos - para concluir que ela integra o
vencimento básico do servidor", fazendo com que a vantagem "integre
também a base de cálculo de todas as parcelas incidentes sobre o
vencimento básico". As informações constantes dos autos indicam que as
execuções relativas à GAT totalizam o montante de três bilhões de reais, em
valores não atualizados.
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

II - Alegou que a decisão rescindenda ignorou "a clara distinção feita
pela legislação pátria entre os conceitos de 'vencimento básico',
'vencimentos' e 'remuneração', que fica bem patente a partir da análise do
o da
", bem como ao que dispõem os arts. 40 e 41 da
art. 1
Lei 8.852/94
Lei n. 8.112/90.
[...]
V - A gratificação em questão, Gratificação de Atividade Tributária -
GAT, bem como suas antecessoras, não se transmuda em sua natureza
para se tornar vencimento básico, apenas pela sua forma genérica, que a
difere daquelas que exigem determinado desempenho ou atividade
específica para sua percepção, como as denominadas gratificações de
desempenho que integram o conceito de gratificações propter laborem. Nisto
não há nenhuma ilegalidade e menos ainda justificativa para transformação
da gratificação em vencimento básico, sob pena de se desvirtuar todo o
sistema remuneratório, estabelecido pelo legislador, que expressamente
distinguiu as parcelas remuneratórias em vencimento básico, vencimentos e
.
remuneração
VI - A gratificação em tela nada mais é que uma vantagem permanente
relativa ao cargo, criada pelo legislador, e que integra os vencimentos
(soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas
ao cargo) do titular do cargo, não se confundindo com o vencimento
É clara a distinção expressa da referida gratificação em relação ao
básico.
vencimento básico, na própria norma criadora que estabeleceu o cálculo da
referida gratificação, justamente tendo como parte de seu valor o equivalente
a 30% sobre o vencimento básico do servidor, somado a 25% do sobre o
maior vencimento básico do cargo por ele ocupado. A posterior modificação
legal do cálculo ao percentual de 75% sobre o vencimento básico em nada
altera a natureza da gratificação de vantagem permanente devida ao titular
do cargo.
VII - Desponta flagrante a violação de literal disposição de lei ao
se transmudar a natureza de gratificação da parcela remuneratória, de
, que compõe a própria
vantagem permanente à de vencimento básico
base de cálculo da gratificação em tela, em evidente superposição de
valores, o que, além de afrontar a literal disposição de lei, implica
inadmissível bis in idem, consagrado pela norma jurídica, a constituir odioso
efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.
[...]
XIV - Ação rescisória julgada procedente e, em juízo rescisório,
negado provimento ao recurso especial.
(AR n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
6.436/DF,
julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
12/4/2023,
22/6/2023,

Como se vê, o recurso foi examinado com fundamento claro e suficiente,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

Ressalto que para fins de prequestionamento, não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça se manifestar, no âmbito do recurso especial, a respeito de alegada
violação a dispositivos constitucionais, conforme os comandos exarados dos arts. 102,
III, e 105, III, da Constituição Federal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: 109debf8-062f-41d4-848a-a49a32f338d5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.276.567 / RS
Número Registro: 2023/0007114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50529083920204047100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS : ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO MAIDANA MIGUEL
ADVOGADOS
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - RS119489
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - RS091333
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56866829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: c1d5edae-cb4c-48dd-8e11-d802d1ac69c5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: c1d5edae-cb4c-48dd-8e11-d802d1ac69c5